Tribunal: TJMT
Processo: 1024429-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PJe
HC n. 1024429-36.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Luciano Aparecido Soares
Autoridade coatora: Juiz da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário em benefício de Luciano Aparecido Soares, apontando como autoridade coatora o Juiz plantonista da Comarca de Sinop/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 21.11.2020, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e 147 e 121, c/c o 14, inciso II, do Código Penal.
Aduz que a autoridade judicial plantonista, embora não tenha observado indícios suficientes de autoria e prova da existência da tentativa de homicídio simples, condicionou a liberdade do paciente ao pagamento de fiança, a qual não foi paga até o momento da impetração, pois ele não possui condições financeiras, permanecendo segregado até o momento.
A impetrante sustenta, em síntese, que a segregação cautelar, na hipótese, constitui constrangimento ilegal na medida em que o paciente não possui condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, por ser pobre na forma da lei.
Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, revogando-se a prisão dele (Id. 67309961).
Juntou documentos (Id. 67309962).
É o relatório.
De uma análise perfunctória dos autos, verifica-se que o paciente Luciano Aparecido Soares encontra-se preso única e exclusivamente por não possuir condições de adimplir o valor correspondente a um salário mínimo arbitrado a título de fiança, a saber, de R$ 1.045,000 (mil e quarenta e cinco reais), pelo suposto cometimento dos delitos previstos nos artigos 306 do CTB e 147 do CP (Id. 67309962, p. 8).
O Superior Tribunal de Justiça, contudo, já se posicionou no sentido de não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, máxime quando se tratar de réu pobre, consoante se verifica do teor do artigo 350 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:
"PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
In casu, existe manifesta ilegalidade pois se o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, além de trata-se de réu juridicamente pobre, assistido pela Defensoria Pública.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de, confirmando a liminar, garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança” (HC 303458/AC, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24.9.2014).
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para permitir que o paciente Luciano Aparecido Soares aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, independentemente do pagamento de fiança, haja vista que a pobreza não pode servir como um obstáculo à liberdade.
No mais, solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade tida por coatora.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Findo o plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição do feito na forma regimental.
Sirva a presente decisão como alvará de soltura, que deverá ser cumprido se por outro motivo não estiver preso.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2019.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista